Tribunal: TJMT
Processo: 1019806-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019806-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOSE MARCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE MARCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005285-58.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que seria “ilegal a prisão cautelar decretada de ofício”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 57981999), com documentos (ID 57988450/57988456).
Relatos.
Em 7.9.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento, tendo em vista a existência de ação penal em trâmite meio pelo qual atribuiu-se ao suspeito a prática do crime de tráfico de drogas e condutas afins (processo n. 7307-43.2019.811.0006), o que denota a periculosidade concreta do agente, conforme anexo.
Resta evidenciado, portanto, que o suspeito José Velasquez de Oliveira, mesmo favorecido com a liberdade provisória, tem demonstrado despeito a benesse, pois continua a praticar conduta delitiva relacionada ao mesmo tipo penal.
Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas.
Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.
Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito José Velasquez de Oliveira, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.” (Marcos Andre Da Silva, juiz de Direito plantonista – ID 57715452)
Em 18.9.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de “relaxamento” da segregação cautelar, por entender que “nenhum fato novo foi trazido à baila, não alterando a realidade fática e os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva no momento oportuno” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A suposta ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não se encontra consolidada no c. STF. Todavia, a Primeira Turma, assentou diretriz jurisprudencial segundo o qual, “atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial” (HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
No mesmo sentido, o c. STJ, assim se pronunciou
“Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto.” (HC 539.645/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.8.2020).
Essa linha interpretativa também tem sido seguida por este e. Tribunal (TJMT, HC N.U 1012704-50.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.8.2020; HC N.U 1014152-58.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2020).
Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente voltou a delinquir após obter liberdade vinculada [27.2.2019] em ação penal por crime da mesma natureza (Cód. 254590/Cáceres), a evidenciar a “ineficácia das cautelas alternativas” (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO